Tribunal: TJPA
Processo: 0057048-08.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057048-08.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ODILEIA DOS SANTOS ALMEIDA

REPRESENTANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PROLONGADO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS. DIREITO AO 13º SALÁRIO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO A PERCEBER OS VALORES DE TODO O PERÍODO LABORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de sentença que julgou improcedente Reclamação Trabalhista;

II-
A contratação de funcionários pela Administração Pública depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, previsão normativa do art. 37, II da CF;

III-
O inciso IX do artigo 37 da CF, autoriza a contratação direta de funcionários pela Administração Pública, desde que observados os requisitos do excepcional interesse público e a transitoriedade do ato;

IV-
Irregular é a contratação quando se prolonga indiscriminadamente no tempo, não podendo gerar outros efeitos que não a declaração de sua nulidade e a aplicação do disposto no artigo 19-A da lei n.º 8.036/90;

V-
O direito às parcelas do FGTS não se aplicam somente aos ex-servidores com contratos em regime celetista, mas também àqueles que possuem relação de emprego em caráter jurídico administrativo;

VI-
O STF decidiu pelo direito de os ex-servidores perceberem os valores referentes ao 13º salário quando não comprovado o pagamento;

VII
- A existência de fichas financeiras, com a inexistência de assinatura do servidor não faz prova de pagamento;

VIII-
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação;

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Sra.
ODILEIA DOS SANTOS ALMEIDA
(ID 2824461), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 2824460), nos autos da Reclamação Trabalhista (ID 2824450).

A autora/ apelante, alega que foi contratada pela FHCGV em 15/10/2003, para exercer atividade temporária na função de técnica de enfermagem, entretanto prestou serviços até 01/10/2007. Dessa forma, a autora requereu indenização, 13º (décimo terceiro salário), FGTS e multa de 40% (quarenta por cento).

A reclamação trabalhista foi proposta perante a Justiça do Trabalho, que depois reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a esta Justiça Comum.

Remetidos os autos emendou a autora inicial, confirmando os pedidos anteriores e requerendo ainda o pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e indenização previdenciária.

O requerido apresentou contestação (ID 2824458) alegando, em preliminar, que há ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, alegando ainda que há impossibilidade jurídica do pedido. Em prejudicial de mérito pugna pela aplicação da prescrição quinquenal. Em mérito alega que o pagamento do FGTS é incompatível com o sistema de contratação efetuado pela Administração Pública, além disso, alega que a contratação foi completamente legal, não podendo ser declarada sua nulidade.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se julgou completamente improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 2824460):

“
POSTO ISSO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em relação ao qual determino a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC.

Em relação à
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITALAR DE CLÍNICAS GASPAR VIANA
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 269, I c/c art. 285-A).

...”

Discordando da decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação. Alega que há grave contradição no julgado
a quo
, uma vez que este reconhece que há irregularidade contratual, mas não declara nulo o contrato. Por fim, pugna pela aplicação do mesmo entendimento adotado pelo STF no julgado do RE 705140, de modo a se reconhecer a nulidade contratual e garantir à apelante o direito em perceber as parcelas referentes ao FGTS.

Em contrarrazões o apelado alega que deve ser mantida a sentença do juízo
a quo
. Além disso, diz que não cabe a aplicação do art. 19-A da lei 8.036/90, uma vez que a contratação se deu dentro dos limites previstos no art. 37, IX da CF.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, o representante do parquet se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, conforme parecer de ID 3512900.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Historiando os autos, verifica-se que a apelante pugna pela nulidade da contratação, de modo a se reconhecer direito a perceber parcelas referentes ao aviso prévio, seguro desemprego, indenização previdenciária, 13º (décimo terceiro) salário, FGTS e multa de 40%.

Primordialmente é importante observar que a delimitação constitucional contida no art. 37, II, estabelece que os cargos públicos só devem ser exercidos através de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Entretanto, o mesmo artigo traz em seu inciso IX a possibilidade de contratação de servidores temporários, desde que, respeitados os requisitos do excepcional interesse público e a necessidade temporária da contratação.

Devemos observar ainda, que o art. 2º da LC 07/91, a qual deu sustentáculo jurídico para a contratação da apelante, determina como período máximo de vínculo o período de 6 (seis) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período. Período bem delimitado nas cláusulas III e IV, do seu contrato de trabalho (folhas 27 e 28 ID 2824450)

Portanto,
In casu
, está configurada a desnaturação da relação contratual, tendo em vista que a transitoriedade contratual foi perdida devido a longa manutenção do vínculo, ato que não pode gerar outros efeitos que não a declaração de nulidade da relação e o direito de a ex-servidora perceber as parcelas referentes ao FGTS.

Vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. O CASO EM ANÁLISE AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AOS JULGADOS SUSCITADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.
1- Apelação Cível. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato prologando-se por mais de 15 (quinze) anos, deve ser declarada a sua nulidade.

2- Consta nos autos, documentos que comprovam que a prestação de serviços pelo Apelado em favor do Município Apelante perdurou de 01.06.1993 a 19.11.2008, de forma que o contrato por tempo determinado (Id 4670496 - Pág. 22), e a portaria de distrato do contrato (Id 4670496 - Pág. 20), evidenciam, assim que o Apelado permaneceu no quadro de funcionários do Estado do Pará, na condição de servidor temporário, por cerca de 15 (quinze) anos, descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade.
(...) 11- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa
,
apenas para adequar os

consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ. 12-
À unanimidade.

(6170825, 6170825, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Restando evidente o vício na relação de emprego entre a Administração Pública e o particular, deve ser garantido o direito de o ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS. Tal medida se dá, não pela espécie de vínculo que existiu entre as partes, mas sim pelo descumprimento da norma constitucional.

Além disso, em que pese não se estabelecer com a Fundação Pública, vínculo de caráter efetivo, é dever desta perpetuar os direitos trabalhistas garantidos pelo artigo 7ª, inciso III, da CF.

Foi por isso que durante muito tempo se discutiu acerca do direito dos ex-funcionários públicos temporários perceberem as parcelas não depositadas do FGTS, momento que, então, se pronunciou o STF sobre a matéria, delimitando as condições para se receber os valores do Fundo de Garantia.

Diante de tudo isso, colaciono decisão da Suprema Corte:

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

E, ainda, o RE 596478:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Para que se proporcione melhor esclarecimento, é importante frisar que não há mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.36/90, deve ser aplicado aqueles que possuíam vínculo de caráter jurídico-administrativo.

Vejamos então, decisão do Pretório Excelso em sede de embargos de declaração do RE 765320 ED, o qual foi muito bem indicado pela apelante como fundamento principal para esclarecer o direito de a apelante perceber os valores:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Outrossim, é o fato de que os valores devem ser pagos ainda que não depositados, portanto, colaciono entendimento firmado pelo pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão 4209467, em sede de Mandado de Segurança, vejamos: fixada a seguinte tese:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados. Ocorre que, o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS. Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS
.

DO DIREITO AO 13º SALÁRIO

In casu
, a requerente faz expresso pedido para que seja reconhecido, além do saldo não depositado do FGTS, os valores não recolhidos do 13º (décimo terceiro) salário.

Durante um longo período só foi reconhecido o direito de os ex-servidores contratados, os quais tiveram seu contrato declarado nulos, perceberem os valores não depositados do FGTS. Todavia, a pouco tempo o STF definiu que os ex-servidores possuem também direito ao 13º (décimo terceiro) salário.

Impende registrar que, apesar de o recorrido juntar aos autos diversas fichas financeiras, onde consta o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário. Todavia, não há que se reconhecer como válidas as fichas financeiras, uma vez que essas são prova unilateral, produzidas unicamente pela Administração Pública, sem a assinatura da parte contrária.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS
.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.
2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.
3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07, Grifo nosso)

A Corte Constitucional entendeu como adequado o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para aqueles contratados em regime temporário, fixando a seguinte tese, no julgado do RE 1.066.667 (Tema 551) de repercussão geral:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Porquanto, aquele ex-servidor que se enquadra em alguma das duas delimitações previstas no julgado do STF, tem direito a perceber os valores do FGTS e 13º (décimo terceiro) salário.

DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA

Deve-se frisar que havia dúvida, se em relação à Fazenda Pública o requerente possuía direito a perceber os valores limitados aos últimos cinco anos ou aos últimos trinta anos de trabalho.

No entanto, no julgado do ARE 709.212/DF de 2014 o Pretório Excelso delimitou o seguinte:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Como bem se observa dos autos, verifica-se que a apelada propôs ação ordinária de cobrança em 01/12/2009. Levando em conta que a decisão paradigma se deu em 2014, não há outro caminho que não se reconhecer o direito de a autora perceber os valores referentes ao FGTS de todo o período laborado.

DOS JUROS DE MORA

In casu
, deve ser aplicado o TR como índice de correção monetária, uma vez que este é o índice previsto legalmente quando se trata da atualização monetária dos valores referentes ao FGTS.

Dessa forma, já foi estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgado do Tema 731 (REsp: 1614874 SC), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993.
1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.
6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.
7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo o direito da Sra. ODILEIA DOS SANTOS ALMEIDA, perceber os saldos não pagos do FGTS e o 13º (décimo terceiro) salário.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021